Tribunal: TJMT
Processo: 1002217-34.2020.8.11.0028
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RILLDERSON YURES MENDONCA - CPF: 005.712.461-25 (RECORRENTE), ARTHUR MULLER COUTINHO - CPF: 984.583.881-20 (ADVOGADO), HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.206.385/0001-61 (RECORRIDO), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE INTERNET. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrido RILLDERSON YURES MENDONCA postula indenização por danos morais decorrentes de suposta falha de serviço no fornecimento de banda larga de internet inferior a quantidade contratada, bem como pela suposta cobrança de taxa de instalação, em que constava como gratuita no anúncio.

2. A empresa Recorrente logrou êxito em comprovar a regularidade da cobrança, tendo em vista que o anúncio anexado pelo Recorrido em sua petição inicial fazia referência a proposta de assinatura no Estado de São Paulo e não em Poconé.

3. Comprovou também que o valor pago pelo Recorrido foi da taxa de adesão de R$ 99,00 (noventa e nove reais), sendo que a referida cobrança está clara na proposta contratada.

4. De igual modo, a empresa Recorrente sustenta ter entregado a velocidade contratada, sendo que a parte consumidora não trouxe qualquer elemento probatório a demonstrar a falha na prestação de serviço.

5. Nesse sentido, não há como vislumbrar a ocorrência de falha na prestação de serviço.

6. Ademais, esta Egrégia Turma Recursal possui firme entendimento no sentido de que a redução do fornecimento de banda larga de internet, de modo geral, não gera, por si só, o direito de indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao consumidor comprovar eventual prejuízo.

7. Caso concreto em que nada de excepcional restou demonstrado, essencialmente em relação ao fornecimento de banda larga de internet, sendo que a Recorrida não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em total desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido RILLDERSON YURES MENDONCA postula indenização por danos morais decorrentes de suposta falha de serviço no fornecimento de banda larga de internet inferior a quantidade contratada, bem como pela suposta cobrança de taxa de instalação, em que constava como gratuita no anúncio.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, em que o magistrado de origem reconheceu o dever indenizatório e condenou a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Inconformada, a Recorrente HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que fosse julgado improcedente os pedidos formulados pela Recorrida.

Intimado a apresentar as contrarrazões, a Recorrida postulou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

A questão controvertida já é conhecida dessa Turma Recursal, em que a parte postula a condenação da empresa fornecedora de serviço de internet, por supostamente não entregar a velocidade contratada.

Pois bem, em analise ao conjunto probatório e os argumentos apresentados pelas partes tenho que o Recurso merece provimento.

A internet possui diversos fatores para aferir a sua velocidade e, o sinal pode sofrer interferência de diversas as formas.

No caso, verifico que o Recorrido sequer apresentou o mínimo de prova a comprovar a irregularidade no fornecimento do serviço de internet pela Recorrente.

Ademais, existem vários fatores que podem interferir na aferição da banda, como a utilização com sinal de Wi-Fi, com diversos sites ou aplicativos abertos e realizando downloads.

Fato esse que isoladamente, não demonstra a caracterização de falha na prestação de serviço.

Outrossim, mesmo que houvesse de fato a falha na prestação de serviço em que a empresa Recorrente não entregasse a velocidade contratada, também não seria suficiente para caracterizar a ocorrência do dano moral, sob pena de banalização do instituto.

O dano moral esta diretamente interligado a ofensa a personalidade da parte e a mera falha na entrega da velocidade de internet não é condicionante de ofensa a personalidade.

Nesse sentido, entendo que a situação vivenciada pela Recorrida não ultrapassa o mero dissabor, assim essa Turma Recursal já se posicionou:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – MERO DISSABOR – FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve ser ininterrupto.
Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito ensejador da indenização por danos morais
, ainda mais quando de se trata de falha geral comum a todos os usuários.

A interrupção dos serviços, embora configure falha na prestação de serviço, por si só, não enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova dos supostos danos.

Sentença Mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 8010082-33.2013.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019)

Já em relação a dita publicidade enganosa, a empresa Recorrente comprovou aos autos que o Recorrido anexou proposta da empresa para o Estado de São Paulo, enquanto, que a contratação se deu em Poconé-MT e, o valor cobrado se refere ao efetivamente contratado e que consta do anúncio.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem no objetivo de julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021